Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, e 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OBJETO DA ALIENAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no art. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
2. Há elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a Cédula de Crédito Bancário e consulta ao Sistema Nacional de Gravame - SNG, que apontam o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão. Ademais, no site do DETRAN/DF já consta o gravame e o nome da apelada/ré no campo “Nome Financiado.
3. O fato de o veículo dado em garantia fiduciária estar registrado em nome do antigo proprietário nas consultas realizadas junto ao RENAJUD e ao Portal da Receita do Distrito Federal, não implica, de forma automática, o indeferimento da petição inicial, devendo ser tornada sem efeito a sentença de extinção e determinado o prosseguimento da ação no Juízo de origem.
4. Deu-se provimento ao recurso.